Tribunal: TJSP
Processo: 2006567-91.2015.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Anônima
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: Grupo Reservado de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – SOCIEDADE ANÔNIMA - INCORPORAÇÃO DE COMPANHIA DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA – ACIONISTAS MINORITÁRIOS QUE FORAM PREJUDICADOS EM SEU DIREITOS – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO, NEM DE DOCUMENTO NOVO CAPAZ DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL À AUTORA - Os ora réus eram acionistas minoritários da antiga EPTE (EMPRESA

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA – SOCIEDADE ANÔNIMA - INCORPORAÇÃO DE COMPANHIA DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA – ACIONISTAS MINORITÁRIOS QUE FORAM PREJUDICADOS EM SEU DIREITOS – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO, NEM DE DOCUMENTO NOVO CAPAZ DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL À AUTORA - Os ora réus eram acionistas minoritários da antiga EPTE (EMPRESA PAULISTA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA). Na Assembleia Geral Extraordinária da EPTE (EMPRESA PAULISTA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA), de 31/10/2001, decidiu-se pela incorporação da EPTE pela COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (CTEEP). No caso, os acionistas, ora réus, foram prejudicados, seja pela desvalorização das ações da empresa incorporada, seja pela redução dos dividendos. E para se ressarcir do prejuízo, os acionistas têm direito de exercer o seu direito de recesso, mediante o reembolso do valor de suas ações (arts. 45 e 137, LSA), desde que presentes os requisitos: ausência de liquidez e falta de dispersão. Acórdão rescindendo que reconheceu expressamente tal direito aos acionistas minoritários. No caso em debate, não se pode falar em violação a literal disposição de lei, visto que o acórdão rescindendo, não só aplicou a norma vigente à época (art. 137, LSA, de acordo com a redação da Lei 9.457/97), como considerou expressamente a presença dos dois requisitos legais, de forma cumulada (ausência de liquidez e falta de dispersão). INEXISTÊNCIA DA "INDÚSTRIA DO RECESSO". Inexistência de qualquer demonstrativo de que os réus participem, ou tenham participado, da chamada "indústria do recesso", visto que sempre foram acionistas e continuam sendo acionistas, não havendo que se falar em especuladores do mercado de ações. O fato de terem negociado as ações, e depois, tê-las recomprado, nada tem de ilícito ou de abusivo. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU ERRO DE FATO. A prova nova que autoriza a ação rescisória deve se referir à mesma situação fática discutida na ação originária, e que, por si só, possa assegurar pronunciamento favorável à autora (art. 966, VII, CPC/2015) – Do mesmo modo, não se há cogitar em "erro de fato". Para que haja desconstituição da decisão, exige-se que o acórdão seja efeito do "erro de fato" – Na hipótese, não houve interpretação destoante dos fatos e da prova produzida – Isso porque a decisão rescindenda considerou todos os documentos anexados e no quadro fático ocorrido e discutido pelas partes – O v. acórdão rescindendo não errou quanto aos fatos ocorridos e colocados pelas partes, muito menos quanto às provas carreadas aos autos – Leitura do art. 485, § 1o, CPC de 1973, e art. 966, § 1o, CPC/2015 - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.